Tribunal: TJES
Processo: 5007135-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007135-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PALMERINO MERIZIO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5007135-06.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(S): PALMERINO MERIZIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
inconformada com a r. sentença
que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos, mantendo a decisão que converteu a obrigação de fazer descumprida em perdas e danos, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais
, a Recorrente sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente e tempestivamente as obrigações assumidas em acordo judicial (desconstituição de débitos e inserção de créditos).

Apresenta telas sistêmicas ("Vivo Next")
como prova de cumprimento e alega que não houve comprovação, por parte do Recorrido, da manutenção da suspensão dos serviços. Pugna pelo reconhecimento do excesso de execução e afastamento da condenação.

O Recorrido apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença. Alega que, a despeito do acordo, a Recorrente não desconstituiu integralmente os débitos, o que ocasionou a suspensão e posterior cancelamento unilateral da linha telefônica que possuía há mais de 40 anos, inviabilizando inclusive a utilização do crédito de R$ 850,00 acordado.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado
.

Do Mérito
A controvérsia cinge-se à verificação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer assumida em acordo judicial pela Recorrente e a adequação da conversão desta obrigação em perdas e danos.

Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo homologado judicialmente, no qual a Recorrente se comprometeu, dentre outras obrigações, a desconstituir débitos pretéritos e inserir créditos na fatura do Recorrido.

A Recorrente sustenta o cumprimento da obrigação baseando-se exclusivamente em telas de seu sistema interno (telas sistêmicas)
. Contudo, tais documentos, produzidos unilateralmente, não possuem força probatória absoluta, especialmente quando confrontados com a realidade fática narrada e comprovada pelo consumidor.

Conforme bem delineado na sentença de piso
, restou demonstrado que, a despeito das baixas sistêmicas alegadas pela operadora, os efeitos práticos do inadimplemento persistiram para o consumidor.

O Recorrido, pessoa idosa (84 anos), teve seus serviços de telefonia e internet suspensos e, posteriormente, a linha cancelada unilateralmente
, fato que o privou da utilização do serviço essencial e do próprio crédito que lhe fora concedido como parte da transação.

A obrigação de fazer não se exaure no mero lançamento de dados no sistema da operadora ("input"), mas sim no resultado prático para o consumidor ("outcome"), qual seja, a fruição do serviço livre de cobranças indevidas e bloqueios. Se o sistema da Recorrente, por falha interna, continua a gerar suspensões ou cancelamentos baseados em débitos que deveriam ter sido extintos, o descumprimento do acordo é patente.

Nesse sentido, a conversão da obrigação em perdas e danos encontra amparo no artigo 499 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados, bem como no artigo 52, V, da Lei 9.099/95.

Quanto ao valor arbitrado a título de perdas e danos (R$ 2.500,00), entendo que este não se mostra excessivo.

Ao contrário, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando:

A frustração do acordo judicial;

A perda do crédito concedido (R$ 850,00) que não pôde ser utilizado devido ao cancelamento da linha;

A natureza essencial do serviço e a vulnerabilidade da parte Recorrida (idoso).

Não há, portanto, que se falar em enriquecimento sem causa do Recorrido, mas sim na justa reparação pelo inadimplemento da obrigação assumida pela Recorrente. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), limitando-se a apresentar telas que não refletiram a realidade da prestação do serviço.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)